Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0702392-21.2024.8.07.0013 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MELO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ve)